Tribunal: TJSP
Processo: 0002224-82.2020.8.26.0462
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001012980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002224-82.2020.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
BRENDON COUTINHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao agravo interposto pela Justiça Pública para
cassar a decisão agravada que julgou extinta a punibilidade da pena de multa
imposta ao agravado Brendon Coutinho dos Santos no processo no
0005050-57.2015.8.26.0462, bem como determina-se o prosseguimento da
execução, para providências com a finalidade de notificação do agravado a fim
de que efetue o pagamento da pena de multa. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002224-82.2020.8.26.0462 POÁ 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002224-82.2020.8.26.0462
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BRENDON COUTINHO DOS SANTOS
POÁ
VOTO No 45.320-6
Agravo em Execução Penal. Impossibilidade de declaração da
extinção da punibilidade sem a ocorrência do adimplemento.
Caráter de sanção penal da pena de multa. Legitimidade do
Ministério Público. Inteligência do art. 51 do Código Penal.
Agravo provido.
Ingressa a Justiça Pública com o presente reclamo
pretendendo reforma da r. decisão de fls. 17 que declarou extinta a pena de
multa imposta ao agravado independentemente do pagamento.
Menciona o julgamento da ADI 3150/DF pelo E. STF,
que afastou a natureza tributária da pena de multa, atribuindo-lhe a natureza
penal, nos termos do artigo 5o XLVI, alínea “c”, da CF, não sendo possível a
extinção de sua punibilidade estando pendente seu cumprimento.
Argumenta que a Lei 13964/19 (Pacote Anticrime)
alterou a redação do art. 51 do Código Penal, que passou a prever
expressamente a competência do juízo da execução penal, no qual,
evidentemente, deve atuar o Ministério Público, tornado absolutamente
indiscutível o caráter penal da pena de multa.
Aponta que, no caso em análise, o valor da multa
consiste em R$ 6.829,34 (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e
quatro centavos), de modo que não cabe qualquer alegação de insignificância.
Pleiteia a cassação da decisão que declarou a
extinção da punibilidade do agravado, determinando-se sua citação para que
efetue o pagamento da pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002224-82.2020.8.26.0462 POÁ 3/6
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão
(fls. 26/31 e 34).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 45/51).
É o relatório.
Trata-se de agravado condenado pela prática dos
delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 16, da Lei 10.826/03,
às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, mais 03 anos
de reclusão e 10 dias-multa. (fls. 16).
Por decisão proferida em sede de Execução, o Juízo
de primeiro grau declarou extinta a punibilidade da pena de multa imposta ao
agravado nos autos do processo no 0005050-57.2015.8.26.0462 (fls. 17).
Inicialmente, insta ressaltar que a multa imposta ao
sentenciado como decorrência da aplicação do preceito secundário não perde
seu caráter penal, sendo tal entendimento reforçado no julgamento da ADI
3150/DF, a qual ainda declarou a legitimidade do Ministério Público para
propor a sua cobrança, com possibilidade subsidiária de execução pela
Fazenda Pública:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
"aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição", não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara
de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro
Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos
os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002224-82.2020.8.26.0462 POÁ 4/6
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes.
Presidência
do
Ministro
Dias
Toffoli.
Plenário, 13.12.2018 (grifamos).
Assim, conforme o entendimento da Suprema Corte,
no caso presente, a multa deverá ser executada pelo órgão ministerial e,
somente no caso de inércia do parquet, esta deve ser executada pela
Procuradoria Geral da Fazenda.
Outrossim, esse entendimento se coaduna com a
nova redação do artigo 51, do Código Penal, alterado pela Lei 13.964/2019
de 24 de dezembro de 2019, vigente em 23 de janeiro de 2020, que
expressa:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição (grifamos).
Ademais, é certo que no recente julgamento em 22 de
janeiro de 2020, da Medida Cautelar na ADI no 6.299 DF, dentre os dispositivos
da Lei mencionada acima suspensos pela r. decisão do e. Ministro Luiz Fux
não se encontra o aludido art. 51, do Código Penal, conforme se nota, in
verbis:
Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299,
6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos
expostos:
a() Revogo a decisão monocrática constante das ADIs
6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad
referendum do Plenário, (a1) da implantação do juiz das
garantias e seus consectários (Artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C,
3o-D, 3o-E, 3o-F, do Código de Processo Penal); e (a2)
da alteração do juiz sentenciante que conheceu de
prova declarada inadmissível (157, §5o, do Código de
Processo Penal);
a() Concedo a medida cautelar requerida nos autos da
ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002224-82.2020.8.26.0462 POÁ 5/6
do Plenário,
(b1) da alteração do procedimento de arquivamento do
inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal);
(b2) Da liberação da prisão pela não realização da
audiência de custódia no prazo de 24 horas (Artigo 310,
§4o, do Código de Processo Penal);
Nos termos do artigo 10, §2o, da Lei n. 9868/95, a
concessão desta medida cautelar não interfere nem
suspende os inquéritos e os processos em curso na
presente data.
Aguardem-se as informações já solicitadas aos requeridos, ao Advogado-Geral da União e ao
Procurador Geral da República.
Após, retornem os autos para a análise dos pedidos de
ingresso na lide dos amici curae e a designação
oportuna de audiências públicas (STF, ADI no 6.299-DF,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.02.2020).
Pelo que se vê, a pena de multa assume o caráter de
dívida de valor somente em relação à lei tributária. Assim, não pode o Juízo
Criminal declarar a extinção da punibilidade da pena de multa caso não haja o
efetivo adimplemento dos valores correspondentes, pois a declaração de
extinção da punibilidade exige cumprimento da pena pecuniária.
Com efeito, não obstante a decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça no RESP 1.519.777-SP em sentido contrário, fixando a
Tese no 931, “Nos casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”, tal decisão não
possui caráter vinculante.
Portanto, não há que se falar em declaração da
extinção da punibilidade da pena de multa, eis que referida declaração
somente pode ser proferida após seu cumprimento, com a ocorrência de uma
das causas extintivas previstas na legislação tributária.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo interposto
pela Justiça Pública para cassar a decisão agravada que julgou extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002224-82.2020.8.26.0462 POÁ 6/6
punibilidade da pena de multa imposta ao agravado BRENDON
COUTINHO DOS SANTOS no processo no 0005050-57.2015.8.26.0462, bem
como determina-se o prosseguimento da execução, para providências
com a finalidade de notificação do agravado a fim de que efetue o
pagamento da pena de multa.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator